Tribunal: CARF
Processo: 10805.721862/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.721862/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.921 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. DECISÃO JUDICIAL
VINCULANTE.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do crédito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente, o que
afasta a multa de mora, nos termos da decisão no Recurso Especial no
1149022/SP, julgado na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil,
o que vincula o julgador do CARF.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DCOMP. PAGAMENTO. EQUIVALÊNCIA.
A compensação pressupõe um pagamento anterior, ocorrido a maior ou
indevidamente. A DCOMP é apenas a afetação desse pagamento, surtindo o
mesmo efeito e merecendo equivalência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie a apuração da compensação, considerando que a declaração de
compensação é hábil para caracterizar a denúncia espontânea, desde que atendidos aos demais
requisitos legais, que são a quitação dos juros de mora e a quitação do principal antes ou no
mesmo momento em que os créditos tributários em tela foram constituídos, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual. Vencidos os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior e Fábio de Tarsis Gama
Cordeiro, que negavam provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.721862/2012-18
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.921 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721862/2012-18

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BRIDGESTONE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 05-
40.494 (fls. 45), pela DRJ Campinas, interpôs recurso voluntário (fls. 59) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
Inicialmente, deve ser salientado que o presente processo está dividido em dois
autos distintos. Os presentes autos (10805.721862/2012-18) contêm as peças relativas ao
contencioso propriamente dito, ou seja, a partir da manifestação de inconformidade do
contribuinte. Juntado por apensação aos presentes autos, estão os autos no 10805.720316/2010-
90, em que estão formalizadas as peças relativas à análise da declaração de compensação do
contribuinte por parte da Administração Tributária, ou seja, desde a DCOMP até a Carta
Cobrança do valor exigível que remanesceu após a homologação da DCOMP.
O processo trata de declaração de compensação - DCOMP (fls. 1 dos autos no
10805.720316/2010-90) a qual aponta direito creditório no valor de R$ 4.151.353,09 a título de
pagamento indevido ou a maior de IRRF sobre remessa de divisas ao exterior para pagamento de
royalties (Código 0422), relativo ao período de apuração 27/03/2007, arrecadado no mesmo dia,
em DARF no valor total de R$ 4.433.574,17. A Administração Tributária fez a análise da
DCOMP, para fins de homologação, intimando o contribuinte para prestar informações (fls. 18
dos autos no 10805.720316/2010-90).
Segundo o contribuinte (fls. 20 dos autos no 10805.720316/2010-90), ele adotava
um entendimento de que o IRRF sobre remessas de royalties era devido no momento da efetiva
remessa do numerário ao exterior, pelo que fez o pagamento em tela, relativo aos valores que
haviam deixado de ser enviados no período de março de 2006 a fevereiro de 2007. Contudo, em
razão da emissão, por parte da Receita Federal do Brasil, das Soluções de Consulta n° 69/2007 e
no 357/2007, passou a adotar o entendimento lá exposto, no sentido de que esse IRRF já era
devido no momento da disponibilidade jurídica. Assim, procedeu a retificação das respectivas
DCTF para contemplar os pagamentos mensais do IRRF devido sobre o valor apurado dos
royalties de acordo com o contrato de transferência de tecnologia, independentemente da
ocorrência da remessa. Para quitar esses novos débitos, compensou o valor pago a maior no
momento da remessa das divisas.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.921 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721862/2012-18

A Administração Tributária reconheceu o direito creditório pleiteado, contudo,
incluiu nos débitos a serem quitados os valores das correspondentes multas de mora. Com isso, o
direito de crédito não foi suficiente para quitar todos os débitos, o que deu ensejo à cobrança do
valor remanescente (fls. 322 dos autos no 10805.720316/2010-90).
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, alegando que as multas de mora não são devidas em razão da ocorrência de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, e que o valor exigido das multas não pode ser
compensado de ofício pela Administração Tributária.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ Campinas (fls. 45), em
decisão que não reconheceu a declaração de compensação como instrumento hábil para
caracterizar a denúncia espontânea e que entendeu que não houve a alegada compensação de
ofício.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 59) reitera os argumentos já
trazidos na manifestação de inconformidade. Posteriormente, o recorrente aditou o seu recurso,
por meio das petições de fls. 111 e fls. 118, em que aponta novas referências jurisprudenciais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 20/06/2013
(fls. 57) e seu recurso voluntário foi apresentado em 24/06/2013 (fls. 59). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte apresentou declaração de compensação em que aponta crédito, no
valor de R$ 4.151.353,09, relativo a pagamento a maior de IRRF sobre remessa de royalties ao
exterior. A Administração Tributária identificou o referido DARF e constatou que restava
disponível para utilização todo o valor pleiteado. Em seguida, foi feita a alocação desse valor aos
débitos confessados nas referidas DCOMP. Considerando que as DCOMP foram apresentadas
após o vencimento dos débitos confessados, o valor disponível foi consumido em parte para
liquidar os correspondentes acréscimos moratórios (multa e juros), conforme o Demonstrativo de
Compensação juntado nas fls. 318, a seguir sintetizado:
P.A.
Valor do débito (R$)
Valor amortizado
do débito (R$)
Saldo devedor
(R$)

Principal
Multa
Juros

20/03/2006
981.848,37 196.369,67
271.873,81
1.450.091,85
0,00
20/04/2006
54.778,26 10.955,65
14.576,49
80.310,40
0,00
22/05/2006
320.769,32 64.153,86
81.250,87
466.174,05
0,00
20/06/2006
374.151,00 74.830,20
90.357,47
539.338,67
0,00
20/07/2006
344.206.92
?
?
?
0,00
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.921 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721862/2012-18

21/08/2006
320.678,37
?
?
?
0,00
20/09/2006
350.983,24
?
?
?
0,00
20/10/2006
285.017,62
?
?
?
0,00
21/11/2006
337.543,21 67.508,64
62.614,27
467.666,12
61.996.06
20/12/2006
333.449,12
-
-
-
333.449,12
22/01/2007
205.774,52
-
-
-
205.774.52
Não foi possível preencher toda a tabela porque a página 2 do referido relatório
não foi juntada aos autos.
Em sua impugnação, o contribuinte defende que a exigência da multa de mora é
indevida, em razão da ocorrência da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN. A
decisão recorrida reconheceu a possibilidade de a denúncia espontânea afastar a exigência da
multa de mora, conforme o entendimento vinculante contido no REsp no 1.149.022/SP. Todavia,
afasta a denúncia espontânea na espécie, em razão de a quitação espontânea do débito e dos juros
de mora ter ocorrido por meio de compensação, assim seguindo a Nota Técnica Cosit n° 19, de
12 de junho de 2012.
O recorrente agora alega que a denúncia espontânea deve ser reconhecida ainda
que a extinção do crédito tributário confessado tenha-se dado por compensação, conforme o
seguinte excerto (fls. 69):
18. Neste passo, Inclusive, vale salientar que a compensação tributária, nos
termos do § 2o do artigo 94 da Lei n° 9.430/96 "extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação", o que significa dizer que, tal como
o pagamento, o instituto da denúncia espontânea aplica-se também às hipóteses de
compensação.
Conforme o texto do citado artigo 138 do CTN, a exclusão da responsabilidade do
contribuinte depende da existência de um ato deste que aponte ao Fisco a sua infração. Ademais,
esse ato deve ser acompanhado do pagamento do tributo devido e dos juros de mora.
No caso, não houve um pagamento (espécie de extinção do crédito tributário
prevista no inciso I do artigo 156 do CTN), mas sim uma compensação (espécie de extinção
prevista no inciso II do mesmo artigo). Assim, a primeira questão a ser solucionada é se a
compensação tem a aptidão para excluir a responsabilidade do contribuinte, quando
acompanhada de denúncia espontânea.
Quanto a isso, há uma controvérsia. A Administração Tributária já adotou postura
em favor da equivalência entre pagamento e compensação, conforme a Nota Técnica Cosit no 1,
de 18 de janeiro de 2012:
20. Resumindo o acima exposto, e em face do posicionamento atual da jurisprudência
do STJ sobre a denúncia espontânea, é de se concluir que:
[...]
b)tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.921 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721862/2012-18

[...]
b2) configura denúncia espontânea a situação em que o contribuinte efetua o pagamento
ou a compensação do débito (tributo, acrescido dos juros de mora), antes ou
concomitantemente à apresentação das declarações que constituem o crédito tributário,
e antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados
com a infração;
Todavia, essa postura foi revisada logo em seguida, conforme a Nota Técnica
Cosit no 19, de 12 de junho de 2012, seguida na decisão recorrida:
5. Em conseqüência, conclui-se:
[...]
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da
Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
[...]
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
No âmbito da jurisprudência administrativa do CARF, a questão também não está
pacificada, existindo decisões contrárias à equivalência entre pagamento e compensação, por
exemplo, o Acórdão no 9101-004.127, de 11 de abril de 2019, da 1a Turma da CSRF, o qual
adotou a seguinte ementa:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138. do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo.
Mas também há decisões favoráveis à referida equivalência, por exemplo, o
Acórdão no 9101-003.687, de 7 de agosto de 2018, também da 1a Turma da CSRF, o qual adotou
a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se
restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário.
A presente Turma de Julgamento, ao apreciar o Acórdão no 1201-002.770, de 19
de março de 2019, relatado pelo Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, adotou o
entendimento de que a compensação é hábil para configurar a denúncia espontânea, conforme a
seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A compensação de débito não declarado em DCTF, que não tenha sido objeto de
lançamento de ofício e desde que formalizada antes de qualquer medida de fiscalização
instaurada contra o sujeito passivo, pode ser feita com o benefícios de não incidência de
multa moratória previsto no artigo 138 do CTN (denúncia espontânea).
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.921 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721862/2012-18

Naquela ocasião, acompanhando o relator, manifestei-me pela equivalência entre
pagamento e compensação, para fins de denúncia espontânea, considerando que a compensação
é apenas a afetação de um pagamento anterior, que foi realizado indevidamente e está disponível
para ser utilizado. É este o meu entendimento.
Admitida a equivalência entre pagamento e compensação, deve-se verificar se os
demais requisitos para a denúncia espontânea estão caracterizados.
Nesse mister, devo fazer uma pequena digressão para dizer que, no meu
entendimento, a mora não é infração passível de exclusão de responsabilidade. Penso que a
denúncia espontânea é instituto equivalente ao arrependimento eficaz do Direito Penal, quando a
pena é abrandada mediante uma iniciativa eficaz do autor que elimina, ainda que parcialmente,
os efeitos de sua conduta criminosa. No caso da mora, não há como evitar o dano causado,
cabendo apenas a reparação mediante uma prestação pecuniária, chamada multa de mora.
Todavia, o artigo 62, §2o, do Regimento Interno deste órgão de julgamento
administrativo determina que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos.
A decisão que deve ser reproduzida aqui, se cabível, é aquela contida no Recurso
Especial no 1149022/SP, julgado na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, que
foi consubstanciada na seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.921 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721862/2012-18

4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1149022, unânime, Relator
Min. Luiz Fux, trânsito em julgado em 30/08/2010)”
Segundo essa jurisprudência, a exclusão da responsabilidade é atinente apenas ao
valor que, por erro, ainda não havia sido declarado e que, descoberto o erro posteriormente, foi
objeto de nova declaração e respectivo pagamento, inclusive juros de mora. Assim, essa decisão
se coaduna com a Súmula no 360 do STJ que afirma não ser passível de denúncia espontânea o
valor regularmente declarado, mas recolhido a destempo.
Na espécie, a denúncia espontânea reclamada pelo recorrente apenas ficará
caracterizada mediante a comprovação de que os valores compensados nas referidas DCOMP
não haviam sido anteriormente declarados em DCTF e de que os juros de mora foram igualmente
compensados.
Superado o óbice, em tese, para que seja reconhecida a denúncia espontânea, é
necessário verificar a ocorrência desse instituto em concreto. Constato, todavia, que os autos não
estão devidamente instruídos para atender a esse mister, pois não foram juntadas as
correspondentes DCTF, para que fosse possível essa verificação.
Apesar de ser possível a solução desse lapso de informações por meio da
realização de uma diligência, essa Turma de Julgamento tem adotado o procedimento de fazer
retornar os autos à unidade de circunscrição do contribuinte para que seja realizada a análise do
mérito da lide, sem a questão prejudicial que impediu originalmente essa análise em toda a sua
extensão, de forma a não haver risco de supressão de instância.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie a
apuração da compensação, considerando que a declaração de compensação é hábil para
caracterizar a denúncia espontânea, desde que atendidos aos demais requisitos legais, que são a
quitação dos juros de mora e a quitação do principal antes ou no mesmo momento em que os
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.921 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721862/2012-18

créditos tributários em tela foram constituídos, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
Adicionalmente, o processo no 10805.720316/2010-90 deve ser juntado ao
presente processo, por anexação.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 147
DF CARF MF
Original